Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO AUTORAL. SOFTWARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
2. Não merece reparos a decisão que defere a demanda urgente ao constatar a plausibilidade de proteção de direito autoral diante de possível reprodução não autorizada e o inerente risco de dano aos direitos autorais na comercialização cópia sem a devida autorização.
3. Agravo de instrumento não provido.